Tribunal: TJBA
Processo: 8034338-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034338-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CAITANO DA COSTA

Advogado(s)
:
VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência para a comarca de domicílio do autor. A decisão fundamentou-se na recente alteração do Código de Processo Civil (Lei nº 14.879/2024), que introduziu o § 5º ao art. 63, por considerar prática abusiva o ajuizamento da ação em foro sem qualquer vinculação com o domicílio das partes (autor em Mambaí/GO e ré em São Paulo/SP) ou com o negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência de ofício quando a ação consumerista é ajuizada em foro aleatório, sem qualquer conexão com a causa, à luz da nova redação do art. 63, § 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A faculdade de escolha do foro pelo consumidor, prevista no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e não pode ser exercida de forma a configurar abuso de direito processual, caracterizando o denominado "forum shopping".

4 - A Lei nº 14.879/2024, ao acrescentar o § 5º ao art. 63 do Código de Processo Civil, qualificou expressamente como prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, autorizando a declinação da competência de ofício pelo magistrado.

5 - A superveniência de norma legal específica e posterior (art. 63, § 5º, do CPC) mitiga a aplicação do enunciado da Súmula 33 do STJ para as hipóteses de ajuizamento de ação em foro aleatório, em observância ao critério da especialidade.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 63, § 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8024659-82.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034338-72.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
JOSE CAITANO DA COSTA
e parte(s) Agravada
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.